Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-68.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001164-68.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MARCIANO MACIEL - CPF: 207.100.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE CORREÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DO FUNDO PIS/PASEP – PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º, INCISO I, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS - CONFLITO PROCEDENTE.

1. O artigo 1º, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, dispõe que compete às varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. 2. “Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras, mas sim de operação realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4º, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019) – (TJMT – 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1009337-18.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1001164-68.2021.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT em face do Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, relativamente à ação de “
Cobrança de Cotas do Pasep
” (Proc. nº
1028282-47.2020.8.11.0002
), ajuizada por CARLOS MARCIANO MACIEL contra o BANCO DO BRASIL S.A., na qual alega que, ao levantar os valores do PASEP, só recebeu os juros referentes aos valores aplicados no FAT e não integralmente o que lhe é de direito, pelo que pede que o Banco/réu seja condenado ao pagamento de R$ 53.528,33 a título de indenização por danos materiais decorrentes do não pagamento integral do saldo do PASEP.

O MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a quem originariamente distribuída a ação, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas de Direito Bancário por entender que, como a
“ação (...) discute contrato de natureza bancária, logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em Direito Bancário”
(cf. Id. nº

73940477).

A MM. Juíza suscitante, por sua vez, sustenta que, na verdade, “
a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois, em síntese, sustenta que, ao levantar os valores do PASEP, só recebeu os juros referentes aos valores aplicados no FAT e não o que lhe é de direito. Dessa forma, requer a reparação pelos danos materiais ocasionados, com a condenação do requerido ao pagamento no valor de R$ 53.528,33
”, daí porque não há falar em competência da vara especializada em direito bancário (cf. Id. nº 73940476).

A decisão vinculada ao Id. nº 74747958 admitiu o processamento do conflito e
designou o Juízo suscitado para dar regular continuidade à tramitação ao feito.

O Juízo suscitado se manifestou ratificando a decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, explicando que a competência para as ações em “
que discutem questões de natureza bancária é da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande
” (cf. Id. nº 75773548).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público no feito e se absteve de emitir parecer (cf. Id. nº 77609981).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Provimento nº 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.

O art. 1ª, I, e §1º, do mencionado Provimento exemplifica as demandas que deverão tramitar perante aquelas Varas Especializadas em Direito Bancário, mencionando expressamente “
as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida
”.

O §2º do mesmo dispositivo ressalva que “
excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil
”.

E é precisamente a definição da natureza da demanda o ponto nevrálgico da discussão sobre a competência dos Juízos suscitante e suscitado, de modo que a resolução do conflito passa pela constatação da própria pretensão autoral e seus fundamentos.

Consta da petição inicial da demanda nominada como “
Ação de Cobrança de Cotas do Pasep
”, foi ajuizada com o intuito de recebimento de indenização por dano material decorrente do não pagamento integral do PASEP.

Assim, o julgamento da demanda não parece depender de análise de operações financeiras em si, já que o autor não pretende a revisão dos índices de correção, mas sim apenas apuração da possível ocorrência de ato ilícito gerador de dano material indenizável.

A propósito da competência das Varas Cíveis de Feitos Gerais para processar e julgar demandas indenizatórias fundadas em má gestão do fundo PIS/PASEP e erros na atualização dos respectivos valores, já decidiram muito ambas as Turmas Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE CORREÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DO FUNDO PIS/PASEP. ATUALIZAÇÃO DO VALOR QUE COMPETE AO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O ARTIGO 4°, INCISO II, ALÍNEA “B” DO DECRETO 9.978/2019. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º, INCISO I DO PROVIMENTO 004/2008/CM. (...) COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

1. (...) 2. O artigo 1º, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, disciplina que compete as varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. 3. Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras, mas sim de operação realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4º, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019)” – TJMT – 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1009337-18.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

“
EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 9ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário” (
TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC
1008534-35.2020.8.11.0000 – Rel. DIRCEU DOS SANTOS – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

“
EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário” (
TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC
1012349-40.2020.8.11.0000 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

Posto isso, julgo procedente o presente conflito negativo, declarando o Juízo suscitado, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, competente para processar e julgar a ação de “
Cobrança de Cotas do Pasep
” (Número Único
1028282-47.2020.8.11.0002
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021